Tribunal: STF
Processo: ARE 1441438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VIÚVA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS E ALTERNATIVOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA - INSURGÊNCIA QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTAMENTO - EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM O FIM DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO - NÃO ACOLHIMENTO - TÓPICO JÁ DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - MÉRITO - PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO A EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO - DIREITO NÃO CONFIGURADO - EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 308/2015 E N. 309/2015 - POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA JAMAIS EDITADA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - REVISÃO CORRETA DIANTE DA ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS DEVIDAS E LIMITADAS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO DO DECRETO N.20.910/32 - PRECEDENTE N. 5011297-10.2020.8.24.0054 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente